Tribunal: TJES
Processo: 5005282-32.2023.8.08.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005282-32.2023.8.08.0000

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

RECORRENTE: VIRGILIO LUIZ DOS SANTOS OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - - DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS - NOVO JULGAMENTO - NÃO VERIFICADO - RECURSO DESPROVIDO.
1. O réu foi um dos participantes no homicídio da vítima, tendo assegurado a execução e a fuga. 2. A defesa busca a anulação da decisão, com a realização de um novo julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sob a tese de que o veredicto proferido reflete manifesta contrariedade às provas dos autos. 3. Estando a decisão dos jurados alicerçada em elementos probatórios seguros e condizentes com uma das teses apresentadas em plenário, a escolha por uma delas não consiste em julgamento contrário à prova dos autos. 4. Recurso Desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005282-32.2023.8.08.0000

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

RECORRENTE: VIRGILIO LUIZ DOS SANTOS OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: RUI EDSIOMAR ALVES DE SOUZA - ES26412

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia (fl. 02):

“Emerge dos autos que, no dia 23 de fevereiro de 2021, por volta das 7h, na Rua Jussara, nº 10, Bairro Margareth, nas imediações do SINE, local de trabalho da vitima, Nova Venécia/ES, o adolescente K.O.J, a mando dos denunciados EUCLIDES, ELENILSON e FERNANDA, e juntamente com o denunciado VIRGILLÍO, todos com vontade livre e consciente e em comunhão de desígnios direcionados a ceifar a vida da vítima, efetuou disparos de arma de fogo contra Dionizio Gonzaga de Oliveira, que foram a causa suficiente para sua morte.

No dia dos fatos a vítima estava chegando ao trabalho, no SINE de Nova Venécia, quando foi surpreendida pelo adolescente em conflito com a lei K.O.J, que estava à sua espera embaixo de uma árvore, ocasião em que saiu em direção da mesma e executou-a com 2 (dois) disparos de arma de fogo.

Em seguida saiu dirigindo o veículo da vítima (FIAT UNO, vermelho, placa EMX8E 12), deixando o carro no KM 03 da Rodovia Willes Jantomo, sentido Nova Venécia X Boa Esperança, seguindo com o denunciado VIRGÍLIO, que estava no seu carro VW GOL, para a cidade de Pinheiros/ES, dando-lhe cobertura.

Segundo restou apurado, no dia do crime por volta das 5h59m, o denunciado VIRGILIO LUIZ SANTOS OLIVEIRA, vulgo "Tanque de Guerra", na direção do veículo VW GOL, cor preta, placa ENS 1606, deixou o adolescente K.O.J. na Rua Theodosia de Cunha Alves, para esperar a chegada 01 da vítima e executar o crime.

Ocorre que, um dia antes do crime VIRGÍLIO, que estava em Pinheiros, recebeu uma Ligação do sogro de Fernanda, o denunciado ELENILSON, vindo em seguida para Nova Venécia, juntamente com o adolescente K.O.J, encontrar com Elenilson e seguir com o planejamento da execução do crime

Importante ressaltar que a denunciada FERNANDA CASSA RODRIGUES, estava tendo divergências com a vítima, no local em que trabalhavam, sendo que no dia 11/01/2021 foi feito um registro na ouvidoria (0UV2021078775) em que o manifestante relatou questões entre a vítima e Fernanda. A vítima era diretor do SINE de Nova Venécia, local em que, também, funcionava o PROCON de Nova Venécia, dirigido por FERNANDA.

Consta nos autos, que a vítima tenha estabelecido diretrizes organizacionais na agência do SINE como um todo, mas tais diretrizes não foram aceitas pela denunciada FERNANDA.

Ademais, 05(cinco) dias antes do crime, FERNANDA e Aleir, funcionário público e subordinado da mesma, registraram ocorrência na Delegacia de Nova Venécia, alegando terem sido vítimas de ameaças proferidas pela vítima, tendo requerido medida cautelar de afastamento e proibição de contato de nº 44350583).

Comprovou-se que quando FERNANDA esteve na Delegacia para prestar depoimento mencionou a preocupação com a reação do esposo, momento em que confidenciou a investigadora de polícia Eliane Simões que: "a gente tem marido e você sabe né", demonstrando que algo poderia acontecer com a vítima.

Na véspera do crime, às 7h49m, Dionízio encaminhou um áudio, via WhatsApp, ao Prefeito André Fagundes, advertindo que não retirasse o PROCON das dependências do SINE, mas tornasse medidas em relação à denunciada FERNANDA.

Logo após a prisão do denunciado VIRGÍLIO, a advogada Regina Celia Novais Armani registrou um BU n 44427306, a pedido de EUCLIDES COMES SILVA, noticiando o roubo do telefone celular do denunciado. Contudo, ao prestar depoimento na Delegacia, Euclides afirmou que foi um mal-entendido e disse que na verdade seu celular havia caldo na piscina. Restando claro que o mesmo estaria destruindo provas.

Consta, também, que na véspera do crime o denunciado ELENILSON GOMES DA SILVA, ligou para o número de Virgílio, que ao receber a ligação se deslocou de Pinheiros para Nova Venécia,

Chegando ao Bairro Aeroporto, Rodovia de acesso a Vila Pavão, onde está Localizado o estabelecimento Streetcar de propriedade do denunciado EUCLIDES.

A linha telefônica usada estava cadastrada em nome de Cleide Alves da Rocha Silva, madrasta de Euclides, mas foi ELENILSON quem atendeu, se identificando corno titular da linha e pai de Euclides.

Inclusive, a foto de WhatsApp, mantém os contatos e serviços da oficina Streetcar.

No dia 23/02/2021, em conversa pelo WhatsApp com a denunciado VIRGÍLIO, a denunciado ELENILSON faz um alerta ao mesmo dizendo que: "... o trem tá virado no bicho aí.. aqui também... aí.. eles tão verificando... porque ficou na saída, né? AÍ.. a pista já tá pra lá...". Demonstrando, claramente, seu receio ao fato do carro da vítima ter sido deixado na saída de Nova Venécia, em direção a Boa Esperança e Pinheiros.

Ademais, em outra conversa pelo WhatsApp o denunciado ELENILSON assegura que VIRGÍLIO obteria vantagem, dizendo que: "Isso aí ele pega na ficha dele Ia na loja... nesse preço ai... al se você quiser... você fala que ele vai Lá e pega... você vem ele vai Lá e pega e te passa... o mesmo preço que ele paga Lá ele te passa. Evidenciando, assim, a ação de ELENILSON em recompensar VIRGÍLIO, verdadeiro motivo torpe.

Por fim, consta nos autos elementos suficientes de que o crime foi praticado pelo adolescente K.O.J., com recurso que impossibilitou a defesa da vítima, juntamente com o denunciado VIRGÍLIO, mediante contratação com promessa de recompensa dos denunciados EUCLIDES, ELENILSON e FERNANDA. As atuações dos denunciados revelam uma perversidade sem tamanho, restando evidenciado, ainda, o motivo fútil na prática dos crimes.”

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
foi o apelante condenado pela prática das condutas delituosas tipificadas no artigo 121, §2º, incisos I, II e IV, do Código Penal, perpetrada em face da vítima Dionízio Gonzaga de Oliveira, e artigo 244- B, da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 29 e c/c artigo 69, ambos do Código Penal, com a incidência da Lei nº 8.072/90, impondo-lhe o cumprimento de pena privativa de liberdade, totalizada em 24 (vinte e quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

A defesa requer a anulação da decisão, com a realização de um novo julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sob a tese de que o veredicto proferido reflete manifesta contrariedade às provas dos autos.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas pelos Boletins Unificados de fls. 08/10 e 11/12, declarações prestadas em sede policial, relatórios de investigação e circunstanciais (fls. 14/28, 53/67, 68/76, 263/278 e 350/381), laudo de exame local de morte violenta de fls. 124/144, laudo de exame cadavérico de fls. 157, autos de apreensão, auto de reconhecimento por fotografia e relatório conclusivo de fls. 382/403.

Neste sentido, em juízo, o delegado Wilian Dobrovosk Simonelli Daniel (mídia, p. 1041) informou que participou da investigação, chegando a identificar o réu pelas câmeras de videomonitoramento do Salão de Beleza da Greicy Vidotto e do Detran.

Assim, foi possível constatar que o apelante deixou um adolescente, o menor Kaiky, nas proximidades do local do crime (SINE), o indivíduo assassinou a vítima, pegou o carro desta, no qual se deslocou até meados da rodovia que liga Nova Venécia a Pinheiros, tendo então abandonado o veículo e seguido fuga com o apelante.

Deste modo, a placa do automóvel do presente réu foi identificada, sendo encontrado um anúncio do carro no facebook com o nome de usuário do apelante “Tanque de Guerra”, onde percebeu que as características eram similares, inclusive por uma característica peculiar, qual seja, uma das rodas era diferente das demais.

Característica que se configura com o Gol preto do apelante, visto que este (mídia, p. 1041, minuto 04:20) afirma que desejava trocar as quatro rodas do veículo, contudo, a oficina não tinha a quantidade necessária, tendo realizado a troca apenas da quantidade possível, deixando para trocar o restante em outro momento.

Ademais, o delegado de polícia relatou que na véspera do fato, ,como no dia do crime, o réu manteve contato por meio de ligações telefônicas com o corréu Elenilson, ressaltando, inclusive, que no dia dos fatos Elenilson realizou duas ligações para Virgílio, rastreadas na oficina Street Car.

Não obstante, em juízo, o próprio apelante (minutos 02:46 e 04:20) afirma ter um Gol preto e que conhece Elenilson, inclusive, tendo contato com este no período do delito.

Além disso, afirma (minuto 08:14) que, tendo em vista que residia em Pinheiros, na véspera do crime, solicitou para pernoitar na casa de Elenilson e de Débora, pessoa com a qual tinha um caso, alegando ter um compromisso na manhã do dia seguinte.

Após negativa por parte de ambos os sujeitos, Virgílio foi passar a noite na casa de sua avó em Boa Esperança, cidade mais próxima à Nova Venécia, ora local do crime.

Ainda, nos depoimentos prestados em juízo, Débora (mídia, p. 1041) afirma que o réu estava com kaiky em Nova Venécia na noite anterior ao fato, bem como, que, de fato, o apelante possuía um Gol preto.

Noutro giro, em seu depoimento judicial, o denunciado constatou que não habilitou seu veículo (minuto 07:07), o que justifica este estar documentado em nome de um terceiro indivíduo. Ademais, afirma com convicção que não emprestou seu veículo para ninguém e que não passou pelo SINE (local do delito), contudo, não consegue explicar como o carro foi avistado no momento do crime.

Por fim, o recibo anexado aos autos sobre a compra do veículo, dois dias após o crime, mostra-se possivelmente forjado, uma vez que não há nenhuma habilitação oficial dos veículos, inclusive, tendo o próprio apelante afirmado, em juízo, que não vendeu seu carro, nem comprou um novo, apenas realizou uma troca de automóveis com um indivíduo da Bahia (minuto 03:30), podendo configurar uma possível tentativa de ocultação de provas do delito.

Assim, estando a decisão dos jurados alicerçada em elementos probatórios seguros e condizentes com uma das teses apresentadas em plenário, a escolha por uma delas não consiste em julgamento contrário à prova dos autos.

Mediante tais fundamentos, verifica-se impossível acolher a pretensão defensiva, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, devendo a decisão proferida pelo Conselho de sentença e a respeitável sentença proferida pelo douto magistrado
a quo
serem mantidas incólumes.

Ainda, entendo prudente expedir cópia do presente processo ao Ministério Público para que seja analisado suposto crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, do CP) em face da vítima Mariany de Souza Amaral, tendo em vista que, no depoimento da menor (fl. 39), esta alega que, aos 13 (treze) anos de idade, começou a ter um relacionamento amoroso com o presente réu que, na época, tinha 26 (vinte e seis) anos, mantendo com ele conjunção carnal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)